Tribunal: STF
Processo: ARE 1287020
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal Central do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2-3):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DESENTENÇA - COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL.POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO Aplicação da tese fixada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos,além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo doterço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-sea averbação do tempo de serviço prestado, no regime geralde previdência social, mediante contribuição proporcionaldo contratante e dos contratados".Acórdão transitado em julgado - Pedido de extinção documprimento de sentença - Alegação de inexigibilidade dotítulo judicial porque deixou de aplicar norma reconhecidacomo constitucional pelo Supremo Tribunal Federal emAção Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 4.173/DF),qual seja, a Lei Federal nº 10.029/2000, que limita a remuneração dos soldados temporários a auxílio mensalequivalente a 2 salários mínimos, sem quaisquer outrosdireitos trabalhistas ou previdenciários - Incidência dodisposto nos artigos 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 e 535, §§ 5º,6º, 7º e 8º do CPC Decisão do E. Supremo TribunalFederal que transitou em julgado em 28/02/2019, antes dotrânsito em julgado do acórdão ora em execução, o que se deu em 07/03/2019.
    Caso concreto Decisão do C. Supremo Tribunal Federalquenãoafirmoua constitucionalidadeouinconstitucionalidade da extensão ao policial militartemporário do direito ao décimo terceiro salário, às férias, om o respectivo acréscimo do terço constitucional e à averbação do tempo de serviço mediante a contribuiçãodevida Decisão da Corte Suprema que se limitou a afirmar que a Lei Federal nº 10.029/2000 não viola as regras de provimento de cargos públicos previstas nosartigos 37, I, II e IX da CF e a declarar a inconstitucionalidade da expressão "e menores de vinte e três anos" constante do inciso I do artigo 3º da referida lei - Declaração de inexigibilidade de título judicial prevista nalei processual civil que, por se tratar de exceção ao princípio constitucional da coisa julgada, deve serinterpretada restritivamente, não podendo ser ampliadapor analogia - Decisão bem lançada e que ora fica mantida.Nega-se provimento ao recurso.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 9, p. 7-12):
    “Recorre o Estado de São Paulo salientado que o V. Acórdão recorrido deveria ter observado o precedente de efeito vinculante decorrente do julgamento da ADI 4173/DF.
    Com efeito, trata-se de ação ajuizada por ex-soldado temporário, contratado na forma da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02, com o escopo de obter direitos trabalhistas e previdenciários. A decisão que se busca executar assegurou à parte autora os mencionados direitos em consonância com o que decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema 2).
    A impugnação apresentada pelo Estado visou obstar os efeitos da decisão exequenda, tendo em vista o superveniente trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.173/DF, a qual reconheceu a validade dos parâmetros de contratação definidos na Lei Federal 10.029/00, os quais foram reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual nº 11.064/02.
    A possibilidade de contratação dos soldados temporários foi parametrizada pela Lei Federal 10.029/2000 e estabelecida no Estado de São Paulo pela Lei Estadual 11.064/02. Afastando-se das normas gerais fixadas pela União, a decisão exequenda estabeleceu que se deveria reconhecer um patamar mínimo de proteção a tais voluntários, consistente no direito a salário pelos dias trabalhados, décimo terceiro, férias com terço constitucional e averbação do tempo de serviço prestado no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados. O entendimento adotado expandiu os direitos dos voluntários, na linha do que vinha sendo admitido no Tema 2 das Demandas Repetitivas do TJSP.
    Sucede que, em 19 de dezembro de 2018, foi julgada a ADI nº 4.173/DF, a qual reconheceu a constitucionalidade das regras remuneratórias e previdenciárias estruturadas na Lei Federal 10.029/2000 que, consoante definido na ADI nº 5.163/GO, eram de observância obrigatória pelos Estados.
    (...)
    Desta forma, não pode haver a execução do título manifestamente inexigível, tal como determinado, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida pelo julgamento da ADIN 4173/DF e, consequentemente, ao art. 100, § 2º da Constituição.”
    A Presidência do Colégio Recursal Central do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 13).
      É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente